Tribunal: TJDFT
Processo: 0016779-81.2016.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. CURATELA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. IRREGULARIDADE DAS CONTAS PRESTADAS PELO CURADOR. PROVA PERICIAL OFICIAL. DESPESAS. AUSÊNCIA DE COMPROVANTES HÁBEIS. ÔNUS DO CURADOR. CONTAS REJEITADAS.
1. A ação de exigir contas é regida por procedimento especial e se desdobra em duas fases. Na primeira, o juiz decidirá sobre a obrigatoriedade de uma das partes prestar contas à outra. Na segunda, realizará o exame do conteúdo das contas apresentadas para averiguar a existência ou não de saldo em favor de uma das partes. No caso de prestação de contas por iniciativa de quem deve prestá-las, no caso o curador do interditado, o procedimento limita-se à segunda fase.
2. Quem se oferece a prestar contas deve instruí-las com documentos justificativos, hábeis a comprovar a regularidade do alegado (arts. 550 e 551 do CPC). Apresentada a planilha, desacompanhada de documentos que demonstrem a licitude dos gastos, o responsável não se desincumbe do ônus da prova que lhe competia.
3. Recurso conhecido e não provido.